Tribunal: STF
Processo: ARE 1494835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que houve equívoco na certificação de trânsito no Superior Tribunal de Justiça, de modo que o Tribunal ainda não exerceu de forma completa sua jurisdição.  



    Assiste razão à parte.  



    Com efeito, em 17 de junho de 2024, requisitei informações ao Superior Tribunal de Justiça acerca do alegado. A Corte se manifestou nos seguintes termos:



    Comunico, para as providências pertinentes, que o processo eletrônico em epígrafe voltou a tramitar nesta Corte, em virtude de determinação da Exma. Sra. Ministra Relatora.



    Em pesquisa no site do STJ, é possível verificar que, em 25/06/2024, houve decisão da Minª. Maria Thereza de Assis Moura acolhendo os embargos opostos, “conferindo-lhes efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada”. Além disso, foi determinada a distribuição dos autos.



    Nesse contexto, considerando que não houve a finalização do julgamento do recurso no Superior Tribunal de Justiça, não há razão jurídica para o feito permanecer no Supremo Tribunal Federal.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada.



    Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente